Tribunal: TJDFT
Processo: 0718289-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU CONDENADO. RETIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. ERRO JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL.
1. Cabível o ajuizamento de revisão criminal para retificação do polo passivo de ação penal, no qual figurou equivocadamente como autor do delito o requerente (artigo 259 do CPP).
2. Comprovado que os documentos de identidade do autor da revisão criminal foram utilizados por terceira pessoa por ocasião de sua prisão em flagrante pela prática de crime de receptação no Distrito Federal, sobrevindo sentença penal condenatória, mantida por acórdão que transitou em julgado, impõe-se a exclusão do seu nome da polaridade passiva da ação penal e o reconhecimento do seu direito a justa indenização por erro judiciário, conforme expressamente requerido, nos termos do artigo 630, caput, do Código de Processo Penal.
3. Revisão Criminal julgada procedente.